Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE DECLARAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa e a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Analisando detidamente os autos, verifica-se que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para comprovar a falha na prestação dos serviços da instituição de ensino recorrida. Como bem assentado pela sentença atacada, a cronologia dos acontecimentos demonstra que o autor perdeu a vaga de estágio antes mesmo de solicitar a declaração, ou mesmo de reunir as condições necessárias para fazê-lo. Além disso, segundo afirmação feita pelo próprio autor, a presente ação foi interposta no mesmo dia (18/01/2021) em que solicitou a emissão da declaração de estágio.
4. No processo civil contemporâneo não há mais espaço para deslealdade, inverdade, má-fé ou qualquer outro artifício capaz de desviar o processo de sua finalidade e cumprimento de seus escopos sociais, políticos e jurídicos. (RePro, fevereiro 2017, n. 264, Coordenação: Tereza Arruda Alvim).
5. Com efeito, uma das formas de repressão à deslealdade processual e da propositura de lides temerárias é a aplicação das normas referentes à litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81 do CPC, sendo cabível o arbitramento da multa quando qualquer das partes alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, ou proceder de modo temerário. (Relator Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1110717). Assim, evidenciada a conduta temerária do recorrente, que alterou a verdade dos fatos ao imputar falha na prestação do serviço pela recorrida antes mesmo de realizar a solicitação da emissão da declaração de estágio, com a clara intenção de induzir o juízo a erro, mantém-se a condenação por litigância de má-fé, nos exatos termos fixados na r. sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita que ora defiro. Destaca-se que a suspensão da exigibilidade quanto aos honorários de sucumbência recursal, não se confunde com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da litigância de má-fé fixada na origem (precedente: Acórdão 1142691, 07483177520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 24/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).